Tribunal: TJSP
Processo: 1021971-86.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal de 22,60% ao mês e de 1053,10% ao ano – Abusividade inequívoca – Violação ao princípio da dignidade humana – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumento de contrato que previu taxa mensal de 22,60% ao mês e de 1053,10% ao ano – Abusividade inequívoca – Violação ao princípio da dignidade humana – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada – Necessidade de repetição dos valores pagos a maior – Artigo 884, "caput", do Código Civil – Descabimento, no entanto, da incidência do disposto pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 – Embora não se olvide o recente entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a necessidade de comprovação da má-fé do fornecedor ou prestador de serviço para a incidência da penalidade, impende salientar, todavia, que foi imposta a modulação dos efeitos do v. aresto proferido, para determinar a vigência da novel tese a partir de sua publicação - Observado que o contrato foi pactuado anteriormente à publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania, impõe-se a incidência do entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços - Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem o necessário elemento subjetivo, se afigura, de rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples – Recurso a que se dá parcial provimento.